Tribunal: TJDFT
Processo: 0729695-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729695-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURACI CARVALHO COSTA AGRAVADO: OBJETIVA FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça requerida pela agravante. À parte agravada para contrarrazões. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 8 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora